Tribunal: TJES
Processo: 5012335-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5012335-98
.2022.8.08.0000

PACIENTE :
JONATHAN FARIAS VALENTIN

AUT. COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PROVA DE
PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES EM APURAÇÃO
– NECESSÁRIA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
O extenso caderno de provas, apresenta a participação do paciente no intenso tráfico de drogas cometido na região
.

2
.
Há, conforme extraído do contexto probatório, possível participação do paciente nos diversos crimes que estão sendo apurados na ação principal, não sendo de menor ou nula a importância do mesmo no contexto dos fatos.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012335-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAN FARIAS VALENTIN
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5012335-98
.2022.8.08.0000

PACIENTE :
JONATHAN FARIAS VALENTIN

AUT. COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONATHAN FARIAS VALENTIM
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
o qual, do exame do pedido de liberdade provisória, manteve a prisão temporária, convertendo em posterior preventiva nos autos do inquérito de nº 0003786-15.2022.8.08.0024, sem a devida motivação.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão do paciente, que no dia 20 de setembro 2022, teve sua prisão temporária prorrogada, a pedido da autoridade policial, bem como, manifestação do Ministério Público, com a alegação de que trata-se de situação onde há imprescindibilidade da segregação quanto aos indiciados, prisão esta que foi convertida em posterior preventiva.

Alega que a prisão primeiramente, no que tange a garantia da ordem pública, esta não se encontra comprometida em uma provável soltura do requerente. O delito investigado precisa ser avaliado sobre todo prisma, pois este não gerou abalo à ordem, vez que cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Não obstante, supostamente cometido por um cidadão que possuí endereço fixo, família hígida e é primário. Nestes termos, afirma a inicial que é evidente tratar-se de indivíduo de baixíssima periculosidade, tendo em vista que o titular da Ação Penal, data vênia, é incapaz de explicitar quais tipos penais foram violados pelo denunciado ou, ainda, quais fatos objetivamente imputados a ele. Ademais, é notável o entendimento de que a manutenção da prisão pelo argumento da ordem pública não pode e não deve ser definida por um critério subjetivo e temerário de “gravidade de delito”, mas sim por critérios objetivos que garantam que o acusado voltará a cometer outros delitos, pondo em risco a segurança da sociedade.

N
egado o pleito liminar conforme decisão do evento de número
3947440
.

Prestadas as informações pela autoridade coatora nos termos do evento de número 4010333 e 4010784.

Segundo parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número
4096116
, deve ser denegada a ordem.

Pois bem,
em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo presentes,
in casu
, os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, em especial diante dos fatos narrados na d
ecisão
, extraídos das peças informativas, os quais dão conta de que o paciente
participou ativamente do grupo de indivíduos que atuava na região em decorrência do tráfico
.

Inicialmente ressalta-se brevemente que, diante das informações angariadas no decorrer da presente investigação, em 24 de agosto de 2022 foi deflagrada a Operação Sicário IV, com objetivo de cumprir os Mandados de Prisão e Busca e Apreensão, ocasião em que logrou-se êxito na apreensão de entorpecentes, armas de fogo, munições, vastos materiais comumente utilizados para embalar e acondicionar drogas ilícitas.

Resta claro, pelo Inquérito Policial acostado, que os representados constituem uma organização criminosa denominada
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, voltada para a prática de crimes de tráfico de entorpecentes e armas, bem como homicídios e, por tal motivo, provocam temor em eventuais testemunhas que poderiam contribuir para as investigações.

Nos Relatórios de Análise de coleta de dados do aparelho celular de Daniel Francisco Gomes De Matos (fls. 213/324) e dos apreendidos na Operação Sicário 4 de uso dos REQUERIDOS Ryan François Batista Rossi Da Cunha (fls. 725/766), Alberico Fabre Júnior (fls. 767/771) e Peterson Pires Nascimento Santos (fls. 781/815), vislumbra-se a função/atuação destes e demais indivíduos nas atividades ilícitas da Organização Criminosa ora investigada no bairro Jesus de Nazareth, Vitória/ES, e adjacências, os quais merecem destaque:

No aparelho smartphone marca Samsung, modelo SM-G780G (S20), IMEIS 353960262002528 e 354437772002529, telefone +5527997919290, operadora VIVO, apreendido em posse de Daniel da Silva, verificou-se a existência de um grupo no WhatsApp chamado “JESUS É O DONO DO LUGAR”, integrado por membros da Organização Criminosa ora investigada para se comunicarem acerca da movimentação de agentes de segurança pública nas regiões dominadas pelo grupo criminoso, questões relativas aos pontos de vendas de entorpecentes, logística de cargas e reposição de drogas, escalas de pessoas para venda de drogas, logística de armas de fogo, dentre outros.

Evidencia-se nos autos que, na composição do grupo de WhatsApp “JESUS É O DONO DO LUGAR” constam os REQUERIDOS Jhonatan, Thaysmário (Miqueias), Lenival, Peterson, Farley, André Luiz, Patrick Inácio, Douglas, Marcos Henrique, Guilherme, Alexandre, Yuri, Diogo, Rafael, Josué, Vinícius e Saulo. No dia 29/12/2021, por volta das 00:46 horas, um dos integrantes do grupo do WhatsApp acima citado avisa aos demais sobre a presença uma viatura da Polícia Militar nas adjacências do bairro Jesus de Nazareth e pede que ninguém fale nos rádios comunicadores, em seguida Lenival encaminhou uma foto indicando que se encontra em uma espécie de “ponto de observação” e informa que a guarnição foi embora.

É possível constatar através do material disponibilizado que mensagens frequentemente são enviadas no grupo do WhatsApp, fotografias onde os integrantes ostentam e apontam suas armas de fogo livremente em via pública, tanto à noite, quanto à luz do dia, causando verdadeiro pânico às pessoas de bem que ali residem.

Tais fatos foram descritos na peça de acusação conforme evento de número 3784265, onde a participação do acusado foi descrita quanto ao controle dos atos da polícia em suas atividades repressivas no local.

Assim, c
om relação à manutenção da custódia preventiva do paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
:

Assim, entendo que a segregação cautelar dos indiciados se faz necessária para a garantia da ordem pública, restando satisfeitos, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Há que se por em relevo, ainda, a presença do requisito da garantia da instrução processual, não só para os que já se encontram custodiados, mas principalmente também para aqueles que tiveram a prisão temporária decretada, mas não foram localizados. Acrescento que a prisão dos acusados se mostra idônea, ante um forte receio de que soltos possam causar maiores prejuízos à coletividade, notadamente, em razão da habitualidade delitiva, tornando, pois, os motivos da decretação da preventiva contemporâneos, uma vez que há perigo gerado pela liberdade dos acusados, que estão custodiados e também dos que se encontram foragidos. Além disso, as provas colhidas pela autoridade policial demonstram fortes indícios da autoria e a materialidade delitivas. Acrescento que diante da contumácia delitiva dos acusados vê-se, concretamente, a necessidade da conversão da prisão temporária em preventiva, medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso sob exame, não vislumbrando a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar.

A
narrativa exposta no presente remédio constitucional de que a decisão não individualiza as condutas não se sustenta após detida leitura dos inúmeros fundamentos declinados sobre os diálogos travados na condução das investigações, nas transcrições dos aparelhos e, em resumo, nas provas apresentadas.

Segundo parecer da Procuradoria, ainda deve ser considerado que:

Não se deve olvidar que a facção criminosa investigada se trata de organização em funcionamento de forma estável e permanente, em exercício diário de práticas criminosas, sendo a medida especialmente aconselhável uma vez que a ORCRIM não foi desarticulada, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva a fim de garantir o êxito da instrução, até mesmo porque há informação nos autos de que os integrantes da referida organização operam sobre a “Lei do Silêncio”, tornando qualquer tentativa de colheita de provas inócua diante da intimidação e até mesmo eliminação de testemunhas, estando todas as condutas e participações dos investigados bem delineadas nos autos

Quanto ao paciente, embora afirme a defesa que o mesmo não participa do grupo, necessário destacar que a denúncia faz expressa referência ao mesmo no evento de número 4010784, precisamente às fls. 42 e ss, onde destaca que o mesmo passa informações da presença de uma viatura no local, possuindo a alcunha de Betforta.

No contexto do presente Habeas Corpus, o entendimento preponderante no Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que:

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
(STJ; HC 555.766; Proc. 2019/0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/02/2020; DJE 21/02/2020
:

Quanto a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, como já ditado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do julgamento do HC 127.186:

A jurisprudência desta Corte, em reiterados pronunciamentos, tem afirmado que, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal tem orientação segura de que, em princípio, não se pode legitimar a decretação da prisão preventiva unicamente com o argumento da credibilidade das instituições públicas, “nem a repercussão nacional de certo episódio, nem o sentimento de indignação da sociedade” (HC 101537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14-11-2011)

Assim, ao que tudo indica,
h
á prova da existência do crime e indícios de autoria atribuível ao paciente, sendo justificável a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, em decorrência não apenas da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas,
mas pelos demais crimes envolvidos.

Com base nessas premissas, entendo qu
e

é
pr
udente a manutenção da prisão preventiva do paciente,
para a garantia da ordem pública,
eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram,
a rigor,
suficientes para o resguardo da ordem pública.

D
esta forma, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de ser DENEGADA A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5012335-98
.2022.8.08.0000

PACIENTE :
JONATHAN FARIAS VALENTIN

AUT. COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PROVA DE
PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES EM APURAÇÃO
– NECESSÁRIA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
O extenso caderno de provas apresenta a participação do paciente no intenso tráfico de drogas cometido na região
.

2
.
Há, conforme extraído do contexto probatório, possível participação do paciente nos diversos crimes que estão sendo apurados na ação principal, não sendo de menor ou nula a importância do mesmo no contexto dos fatos.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _05_/04/2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.